Tribunal: TJES
Processo: 5023138-34.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023138-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de preterição em promoção militar.

2. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à ocupação de vagas por militares do CHS/2022, à observância de precedentes do Tribunal e à inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 977/2021.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissões ou vícios que justifiquem a sua integração ou a atribuição de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a mera rediscussão da matéria decidida. 5. O acórdão enfrentou explicitamente a tese da ocupação de vagas, fundamentando que a promoção não poderia ocorrer sem o correspondente preenchimento de cargos, independentemente do teor de ordem judicial precária. 6. O magistrado não está obrigado a rebater todos os julgados trazidos pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente, tendo o julgado se baseado em tese consolidada e em conformidade com a legislação de regência (LC nº 911/2019). 7. A insurgência do embargante revela nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 9. Tese de julgamento: "Inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já devidamente enfrentada pelo colegiado".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; LC nº 911/2019, art. 14, § 2º; LC nº 977/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR
em face do v. acórdão (id.
18625593
) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de preterição em promoção militar.

Em suas razões (id.
18790513
), o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que: (i) não houve manifestação sobre o fato de que a decisão judicial que promoveu militares do CHS/2022 determinava que o ato ocorresse “sem ocupação de vaga”; (ii) o acórdão ignora precedentes deste Tribunal que decidiram de forma diversa em casos análogos; e (iii) houve omissão quanto à inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 977/2021, declarada em incidente próprio, o que invalidaria a base normativa para a ocupação das vagas. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso, sob o argumento de que o embargante busca apenas rediscutir o mérito da causa, inexistindo qualquer vício a ser sanado (id.
19345430
).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5023138-34.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ CARLOS SOARES JUNIOR
em face do v. acórdão (id. 18625593) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de preterição em promoção militar.

Em suas razões (id. 18790513), o embargante sustenta a existência de omissões no julgado, alegando que: (i) não houve manifestação sobre o fato de que a decisão judicial que promoveu militares do CHS/2022 determinava que o ato ocorresse “sem ocupação de vaga”; (ii) o acórdão ignora precedentes deste Tribunal que decidiram de forma diversa em casos análogos; e (iii) houve omissão quanto à inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 977/2021, declarada em incidente próprio, o que invalidaria a base normativa para a ocupação das vagas. Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes.

Pois bem.

Como é cediço, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não constituem, portanto, via adequada para a mera rediscussão da matéria já decidida.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No que tange à alegada omissão sobre a ocupação de vaga, o voto condutor foi explícito ao fundamentar que, independentemente do teor da ordem judicial precária, “
a promoção dos candidatos do CHS 2022 (...) não poderia ocorrer sem a correspondente ocupação de vaga
”, pois é princípio basilar de direito administrativo que não se preenchem cargos inexistentes. O acórdão pontuou que a Administração estava adstrita a computar os cargos como providos no momento da aferição do claro de vagas, ocorrida em 30/06/2023. Portanto, a tese foi devidamente enfrentada, embora de forma contrária à pretensão do embargante.

Quanto à alegada contrariedade a precedentes, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os julgados ou argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para o deslinde da controvérsia. O acórdão fundamentou-se em tese jurídica consolidada na jurisprudência desta Primeira Câmara Cível, citando precedente específico sobre o CHS/2023.

No tocante à inconstitucionalidade da Lei nº 977/2021, o julgado assentou que a Administração agiu em estrita conformidade com a legislação de regência vigente ao tempo do certame (LC nº 911/2019). A aplicação do critério temporal de apuração de vagas (art. 14, § 2º, da LC 911/2019) é o que define a inexistência de direito subjetivo do candidato durante o processo seletivo, possuindo este mera expectativa de direito.

O que se observa, em verdade, é a nítida tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão colegiada, buscando imprimir efeitos infringentes ao recurso para alterar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. Tal pretensão é incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Desta forma, não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)